Tribunal: TJES
Processo: 5011715-79.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011715-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO CARLINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011715-79.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO CARLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ressarcitória e indenizatória ajuizada por Luiz Antonio Carlini em face de G. B. Cariacica Comercio De Pecas E Pneus Ltda. Aduz o autor, em síntese, que levou seu veículo para loja do requerido para realizar a troca do óleo e filtro de óleo, bem como ofereceram o alinhamento e o balanceamento de graça. Todavia, informa que os técnicos verificaram a necessidade de confeccionar outros serviços, no valor de R$ 2.556,00. Após, informa que cobraram mais R$1.500,00 para realizar o alinhamento. Relata que não aceitou essa condição, em razão do requerido ter aduzido que o serviço seria de graça. Afirma que retirou o carro da loja e, uma semana depois, o parafuso da balança do carro soltou e o requerente quase sofreu um acidente. Diante disso, requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais. O réu, por sua vez, sustenta que realizou o serviço normalmente, sendo os problemas relatados para o autor, bem como os valores que seriam cobrados. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia dos autos consiste em definir se houve anuência do consumidor em relação aos serviços adicionais executados pelo réu, de modo a legitimar sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, sabe-se que a responsabilidade probatória acerca da regularidade dos serviços executados recai sobre o réu, conforme a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373). No caso dos autos, o recorrente não comprovou a anuência do autor em relação aos serviços adicionais executados por ele, tornando-se indevidas as cobranças respectivas.

3.2. Sendo assim, o réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual as cobranças feitas devem ser consideradas ilegais, e os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos.

3.3. A indenização material determinada na sentença de primeira instância está em consonância com o prejuízo efetivamente sofrido pelo autor. Ademais, o valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a dupla função de reparação e prevenção, sendo adequado manter o montante fixado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55, 2ª parte.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)